Tribunal: TJBA
Processo: 0506593-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506593-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO ROBINSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DPVAT. DOCUMETOS APRESENTADOS PELA APELADA E REPUTADOS SUFICIENTES PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em ação de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios está condicionada à demonstração da pretensão resistida, o que não ocorreu na situação.
Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº.
0506593-77.2017.8.05.0001
, sendo apelante
DIOGO ROBINSON DOS SANTOS
e apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelos motivos seguintes.